Tribunal: TJSP
Processo: 1048235-50.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Vigilância Sanitária e Epidemológica
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – OBJETIVO – AFASTAR RESTRIÇÕES IMPOSTAS PELA RDC 56/2009 DA ANVISA, QUE PROIBE O USO DOS EQUIPAMENTOS PARA BRONZEAMENTO ARTIFICIAL, COM FINALIDADE ESTÉTICA, BASEADOS NA EMISSÃO DE RADIAÇÃO ULTRAVIOLETA – ADMISSIBILIDADE – NORMA TÉCNICA QUE ENCONTRA-SE SUSPENSA EM VIRTUDE DE TUTELA ANTECIPADA EM AÇÃO COLETIVA EM CURSO PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL – ORDEM DENEGADA –

Ementa:

MANDADO DE SEGURANÇA – OBJETIVO – AFASTAR RESTRIÇÕES IMPOSTAS PELA RDC 56/2009 DA ANVISA, QUE PROIBE O USO DOS EQUIPAMENTOS PARA BRONZEAMENTO ARTIFICIAL, COM FINALIDADE ESTÉTICA, BASEADOS NA EMISSÃO DE RADIAÇÃO ULTRAVIOLETA – ADMISSIBILIDADE – NORMA TÉCNICA QUE ENCONTRA-SE SUSPENSA EM VIRTUDE DE TUTELA ANTECIPADA EM AÇÃO COLETIVA EM CURSO PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL – ORDEM DENEGADA – RECURSO DA IMPETRANTE PROVIDO.